Tribunal: TJMT
Processo: 1003265-59.2024.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003265-59.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME POLICARPO WALTRICK PEREIRA - CPF: 075.010.559-39 (RECORRIDO), GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO), LUDMYLA CAETANO - CPF: 027.271.201-92 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO
EM ATENÇÃO A
O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. EXIGIBILIDADE ASTREINTES. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a fim de demonstrar a notificação prévia do consumidor para a redução do limite de crédito, nos termos da Resolução n. 96/2021 do Banco Central,
o
que
caracteriza
a falha na prestação de serviço.

2. Circunstâncias com extensão suficiente para enveredar na seara do dano moral.

3. Valor da condenação que não comporta reforma, pois a
rbitrado em atenção
ao critério da razoabilidade.

4. A ausência de intimação pessoal enseja o afastamento da exigibilidade da multa fixada a título de cumprimento da obrigação de fazer. Súmula 410/STJ.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de
parcial
procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
a título de danos morais
,
e
,
em razão ao descumprimento da liminar concedida nos autos, ao pagamento d
e
multa
arbitrada em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, pugna
reforma da sentença diante da inexistência de falha na prestação do serviço, pois a redução do limite se trata do exercício regular do direito da instituição. Subsidiariamente, solicita o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do valor indenizatório, bem como o afastamento da condenação por descumprimento da liminar, em razão da ausência de intimação pessoal.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003265-59.2024.8.11.0037

Polo Ativo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Polo Passivo

GUILHERME POLICARPO WALTRICK PEREIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a alegada falha na prestação de serviço pela parte reclamada, ora recorrente, ante a redução de limite de cartão de crédito sem justificativa nem aviso prévio.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os
aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte
promovente (artigo 6º, VIII) -
ope

judicis

-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva d
o consumidor (ou de terceiro) –
ope
legis
.

A parte autora, ora recorrida, narra que teve seu limite reduzido ao realizar o pagamento da fatura do mês de abril. Ao entrar em contato com a instituição financeira por meio do
chat
, foi informada de que não seria possível o aumento do limite, uma vez que este havia sido reduzido unilateralmente pela instituição bancária.

A
parte recorrente
, por sua vez,
trouxe aos autos elementos capazes de comprovar a redução repentina do limite ofertado.

Constituída a prova mínima do direito alegado, incumbe à parte reclamada o ônus de sua desconstituição, o que não o fez, pois deixou de apresentar prova que indique a prévia notificação
do correntista,
encargo estabelecido pela Resolução n. 96/2021 do Banco Central do Brasil:

Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve ser compatível com o perfil de risco do titular da conta.

§ 1º A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:

I -
redução
, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência
; e [...]

Assim, em que pese as alegações da instituição de que a parte foi notificada, verifica-se pelas provas trazidas aos autos que a notificação não se deu conforme regulamentado, pois a instituição financeira n
ão comprova a ciência do consumidor acerca da mensagem de texto enviada menos de 10 (dez) dias antes da redução
.

Portanto, a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso II do CPC, restando estabelecida a falha na prestação de serviços.

E, no âmbito das relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor e do prestador de serviços por eventual dano, seja moral ou material, causado ao consumidor é objetiva e solidária, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do referido Código.

Assim é a jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da
Dialeticidade
. Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. 2. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso
concreto,especialmente
a redução unilateral do limite do
cartão de crédito sem a notificação prévia ao consumidor, a indenização arbitrada na sentença em R$2.000,00
éinsuficiente
para a reparação do dano moral e merece ser majorada para R$3.000,00. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios.

(N.U 1003621-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)

Desse modo, configurada a responsabilidade da parte recorrida quanto ao dano sofrido pela parte recorrente em decorrência da falha na prestação do serviço, resta estabelecido o dever de indenizar, seja moralmente ou pelos prejuízos suportados pelo consumidor que se viu tolhido da utilização do serviço.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pel
o critério da razoabilidade.

A quantia estabelecida em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

não comporta reforma, pois adequado às peculiaridades da situação e, ainda, compatível o posicionamento desta turma em casos do mesmo naipe.

Da multa por descumprimento de liminar.
Verifico que não houve a expedição de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer determinada em sede de liminar, mas tão somente a
expedição eletrônica via sistemas
:

Conforme dispõe a Súmula 410/STJ: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”, não havendo nos autos prova da intimação pessoal da parte recorrida.

O entendimento impresso permanece
incólume
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o advento do atual Código de Processo Civil (2015).

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.

1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (
EREsp
1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe
7.3.2019).

2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (enunciado da Súmula 410 do STJ), ao passo que o e-mail enviado à executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário" (
AgInt
no
AREsp
1.470.751/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
30.9.2019) 3. Agravo Interno não provido.

(
AgInt
no
REsp
n. 1.965.390/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 23/6/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EN. 3/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES TANTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 QUANTO NA DO CPC/2015
. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PRECLUSÃO 'PRO JUDICATO'. INOCORRÊNCIA. TEMA 706/STJ.

1. Controvérsia acerca da execução de
astreintes
arbitradas no curso de ação demolitória.

2. Nos termos da Súmula 410/STJ: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

3. Possibilidade de aplicação da referida súmula na vigência do CPC/2015, conforme precedente específico da Corte Especial.

4. Caso concreto em que não houve intimação pessoal do devedor, sendo de rigor a declaração de inexigibilidade das
astreintes
,
ex
vi da Súmula 410/STJ.

5.
Distinção entre a intimação do advogado para a prática de atos processuais, e a intimação da parte para a prática de atos materiais, não havendo falar em intimação tácita da parte em virtude da anterior intimação do advogado
.

6. Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 706/STJ, "a decisão que comina
astreintes
não
preclui
, não fazendo tampouco coisa julgada".

7. Descabimento da alegação de preclusão das
astreintes
no caso concreto.

8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
AgInt
no
REsp
n. 1.753.080/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021,
DJe
de 10/3/2021)

Ainda:
AgInt
no
REsp
n. 2.019.036/PR, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 5/12/2022,
DJe
de 7/12/2022;
AgInt
no
REsp
n. 2.002.596/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 26/10/2022.

De forma semelhante, julgados das Turmas Recursais deste Estado em suas três composições:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – ASTREINTES – NULIDADE INTIMAÇÃO – SUMULA 410 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Sumula 410 do STJ.

(N.U 1002688-25.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE – SÚMULA N° 410 DO STJ – ASTREINTES INEXIGÍVEIS - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravante pleiteia a exigibilidade das
astreintes
, argumentando que a requerida foi intimada eletronicamente para cumprimento da liminar.

2. O Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n° 410 dispõe que:

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

3. Analisando detalhadamente os autos, constata-se a ausência de intimação pessoal da parte reclamada para cumprir a obrigação de fazer, nos moldes da Súmula n° 410 do Superior Tribunal de Justiça, o que implica no reconhecimento da inexigibilidade das
astreintes
.

4. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ (
EREsp
1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018,
DJe
07/03/2019) e AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO (
AgInt
no
REsp
n. 1.942.092/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 6/3/2023.)”

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ - MULTA INEXIGÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1005682-20.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024).”

6. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um
a
cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

7. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

8. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita
Cruz da Silva
Clait
Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1011121-50.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024,
Publicado
no DJE 15/08/2024)

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RETIRADA DE FANPAGE. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

Na hipótese dos autos, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início.

(N.U 8042200-36.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023)

Por fim, cumpre ressaltar que a intimação via “sistemas”, nos termos do Provimento n. 38/2013/CGJ c/c Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, não substitui o requisito de intimação pessoal estabelecido pela Súmula 410/STJ.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
tão somente
afastar a multa por descumprimento da liminar (
astreinte
)
,
mantendo
incólumes
os demais termos da sentença.

Deixo de
arbitrar
honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024